Tribunal: TJDFT
Processo: 0726113-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUNTADA INCOMPLETA DE DOCUMENTOS. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE CUSTAS EM AÇÃO EXTINTA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de resolução contratual c/c indenização e reintegração de posse, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a comprovação do recolhimento das custas da ação anterior, extinta por desistência. O agravante sustenta que está desempregado, possui baixa renda, exerce atividade informal como motorista de aplicativo, encontra-se negativado e é responsável pelo sustento de duas filhas.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante faz jus à gratuidade de justiça, diante dos documentos apresentados e da sua alegada condição financeira; (ii) estabelecer se é válida a exigência de recolhimento das custas relativas à ação anteriormente extinta, mesmo após o deferimento do benefício na nova demanda.
III. Razões de decidir
3. A alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (CPC 99 § 3o), a qual não foi infirmada por prova concreta nos autos, sendo indevida a imposição de ônus excessivo à parte para demonstrar sua condição econômica.
4. O agravante apresentou documentos que demonstram sua real limitação financeira, incluindo extratos bancários, registros de atividade como motorista de aplicativo, declaração do SIMEI e negativações em órgãos de proteção ao crédito, todos compatíveis com sua condição de hipossuficiência.
5. A titularidade de pessoa jurídica, sem indícios de atividade lucrativa relevante, não constitui, por si só, elemento hábil a afastar a presunção legal de insuficiência financeira.
6. A exigência de recolhimento das custas do processo anterior (extinto sem resolução do mérito) constitui pressuposto objetivo para o ajuizamento de nova ação (CPC, art. 486, § 2o), mas tal obrigação é afastada quando o benefício da gratuidade de justiça é deferido na nova demanda, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 2.157.132/MS).
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
_________________ Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.157.132/MS, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 17.09.2024, DJe 20.09.2024.